Tribunal: TJES
Processo: 0000660-36.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000660-36.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO VIEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000660-36.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO VIEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto por Fabio Vieira Pinto contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O apelante foi denunciado por conduzir motocicleta sob influência de álcool (1,27 mg/L de ar alveolar), sem possuir habilitação, e causar acidente ao colidir com outras duas motocicletas estacionadas. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo crime de embriaguez ao volante e absolvendo-o do delito de dirigir sem habilitação. A defesa pleiteou a reanálise das circunstâncias judiciais para reduzir a pena-base, a valorização preponderante da confissão espontânea sobre a reincidência, a compatibilidade das penas restritivas de direitos com suas condições socioeconômicas e o arbitramento de honorários advocatícios para a defensora dativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena-base foi equivocada, configurando
bis in idem
ou extrapolando a normalidade do tipo penal; (ii) verificar se a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 298, I, do CTB, conforme realizado em sentença, está correta, ou se a confissão deveria prevalecer sobre a reincidência; e (iii) analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios para a defensora dativa em sede de recurso.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da
culpabilidade
pela intensidade da embriaguez (superior ao triplo do permitido) não configura
bis in idem
, pois a grande quantidade de álcool ingerida demonstra maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o mínimo exigido pelo tipo penal.

4. As
circunstâncias do crime
, como a condução em período noturno e o uso de motocicleta (veículo de menor estabilidade), denotam maior periculosidade da conduta, justificando a elevação da pena-base.

5. A
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 298, I, do CTB
, foi devidamente realizada, não havendo que se falar em prevalência da confissão sobre a reincidência, uma vez que esta última sequer foi aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.

6. O pedido de compatibilidade das penas restritivas de direitos com as condições socioeconômicas do apelante é inoportuno nesta fase processual, devendo ser avaliado e definido pelo
Juízo da Execução Penal
.

7. É devido o
arbitramento de honorários advocatícios
para a defensora dativa pela sua atuação no processo em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido quanto à condenação e dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido para arbitrar os honorários advocatícios da defensora dativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO VIEIRA PINTO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 13896196, pugna inicialmente pela redução da pena ao mínimo legal.

Requer, ainda, a valoração preponderante da confissão espontânea em relação à reincidência.

Pleiteia também, a garantia de que as penas restritivas de direitos sejam compatíveis com as condições pessoais e socioeconômicas do apelante.

Arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões, no id. 13896200, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 14014116, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000660-36.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO VIEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da inicial acusatória, extrai-se que:

“[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 21h00min, na Avenida João Felipe Calmon, Centro, ao lado do Hospital Rio Doce, Linhares/ES, o denunciado FABIO VIEIRA PINTO, com vontade livre e consciente, conduziu a motocicleta YAMAHA, placa RQP0C83, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano e com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, de acordo com o Teste de Etilômetro (fl. 09)

Emerge dos autos que o denunciado conduzia a motocicleta pela Avenida Getúlio Vargas, momento que ao fazer a conversão à direita em sentido a Avenida João Felipe Calmon perdeu o controle da motocicleta e colidiu com outras duas motocicletas HONDA BIZ, placa PPE7A63 e PPI4040, que estavam estacionadas às margens da via.

Ato continuo a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local dos fatos, ao abordar o denunciado foi constatado que apresentava diversos sinais de embriaguez tais como: dificuldade de equilíbrio, fala alterada e amnésia (esquecimento do nome e do endereço). Em razão disso, foi convidado a realizar o Teste de Etilômetro, que acusou a quantidade de 1,27 mg/L de álcool em seu organismo. Em consulta aos sistemas, verificou-se que o denunciado não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) .

Ressalta que o denunciado confessou que ingeriu bebidas alcóolicas e que não possuí Carteira Nacional de Habilitação (CNH) .

O denunciado praticou o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim (fls. 04/06); Teste de Etilômetro (f1.09); Relatório Final (fls.21/26), bem como dos documentos e depoimentos acostados neste Inquérito Policial.

[...]

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 13896196, pugna inicialmente pela redução da pena ao mínimo legal.

Requer, ainda, a valoração preponderante da confissão espontânea em relação à reincidência.

Pleiteia também, a garantia de que as penas restritivas de direitos sejam compatíveis com as condições pessoais e socioeconômicas do apelante.

Arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo desprovida a tese defensiva.

Do Mérito

Da Fixação da Pena-Base e a Valoração das Circunstâncias Judiciais

A defesa alega que a sentença valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime de forma equivocada, elevando a pena-base a um patamar desproporcional.

Aduz que o alto grau de embriaguez não poderia justificar a majoração da pena, pois o tipo penal do art. 306 do CTB já exige concentração de álcool para configurar o delito, configurando
bis in idem
.

Argumenta, ainda, que a condução em período noturno e o uso de motocicleta não extrapolam a normalidade do delito.

Em que pesem os argumentos da defesa, a tese não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm entendimento consolidado de que o magistrado possui discricionariedade vinculada na fixação da pena, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com fundamentação idônea e concreta.

No caso em análise, o Juízo
a quo
justificou a negativação da culpabilidade pelo "grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista o alto grau de embriaguez constatado no Exame de Alcoolemia de fl. 12, em quantidade superior ao triplo do previsto pela legislação".

Esta fundamentação é válida e não configura
bis in idem
.

Embora o tipo penal do art. 306 do CTB exija a influência de álcool, a sua intensidade, ou seja, o "alto grau de embriaguez", superior ao triplo do permitido, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta que extrapola o mínimo exigido pelo tipo penal.

Portanto, tal circunstância deve ser valorada negativamente para justificar uma pena-base superior ao mínimo legal.

Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado valorou negativamente o fato de o réu ter conduzido o veículo em período noturno, que exige maior atenção, e ainda mais ser o veículo uma motocicleta, de menor estabilidade.

Estes elementos, de fato, denotam uma maior periculosidade da conduta, ultrapassando o ordinário do tipo penal e justificando a exasperação da pena-base.

Ademais, os antecedentes do réu foram corretamente considerados maculados pela condenação anterior, o que reforça a necessidade de uma pena-base acima do mínimo legal.

Conforme a jurisprudência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o arbitramento da pena-base acima dos mínimos legais.

Dessa forma, a pena aplicada ao réu respeitou, de forma inequívoca, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em total consonância com o artigo 59 do Código Penal.

Da Confissão Espontânea e Compensação com a Agravante

A defesa requer a valoração preponderante da atenuante da confissão espontânea em relação à reincidência, promovendo uma redução mais benéfica na pena final.

A sentença, ao contrário do que afirma a defesa, não promoveu a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.

O magistrado, corretamente, compensou a atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão), com a agravante descrita no art. 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (crime cometido com dano potencial para duas ou mais pessoas, e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, tanto que provocou o atropelamento de duas vítimas).

Nesse ponto, a decisão está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admitem a compensação entre atenuantes e agravantes.

No caso, a compensação dessas duas circunstâncias específicas foi realizada de forma adequada, resultando na manutenção da pena, na segunda fase da dosimetria.

Portanto, não há que se falar em prevalência da confissão sobre a reincidência, pois esta última sequer foi aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.

Da Compatibilidade das Penas Restritivas de Direitos

A defesa pleiteia que as penas restritivas de direitos sejam compatíveis com as condições pessoais e socioeconômicas do apelante, alegando hipossuficiência.

Tal pleito é inoportuno nesta fase processual.

A própria sentença estabeleceu que as penas restritivas de direitos fossem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É no Juízo da Execução que se avaliam as condições pessoais e socioeconômicas do réu para a fixação das penas restritivas de direitos de forma compatível, garantindo o princípio da proporcionalidade.

Desse modo, a questão deverá ser discutida no momento oportuno perante o Juízo competente.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para Dra. Isabella Vargas Dos Santos Gomes, OAB/ES 29.370.

Conclusão

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a condenação e a dosimetria da pena conforme a sentença guerreada.

Dou
parcial provimento
ao recurso apenas para arbitrar os honorários advocatícios da advogada dativa, Dra. Isabella Vargas Dos Santos Gomes, OAB/ES 29.370 no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme já determinado em audiência pelo Juízo de 1º Grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)